Tribunal: TJPA
Processo: 0811900-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811900-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RURAL BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO ICMS PREVISTA NO CONVÊNIO ICMS Nº 100/97. REPASSE DO BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS PARA TUTELA PROVISÓRIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, em sede de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por RURAL BRASIL LTDA, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração nº 072021510000031-8, bem como os efeitos dele decorrentes, como protesto e inscrição da empresa em cadastros de inadimplência. O Estado alega descumprimento dos requisitos formais para fruição de isenção prevista no Convênio ICMS nº 100/97 e ausência dos requisitos da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu os efeitos do crédito tributário; e (ii) estabelecer se a ausência de menção aritmética da dedução do ICMS nas notas fiscais obsta a fruição da isenção prevista no Convênio ICMS nº 100/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa agravada comprovou, por meio de laudo técnico e documentos fiscais, que o ICMS foi efetivamente deduzido do preço das mercadorias e que o benefício fiscal foi repassado ao consumidor, ainda que sem menção numérica expressa nas notas fiscais.

4.

A finalidade do Convênio ICMS nº 100/97 foi atendida, pois a operação tributária se deu com isenção efetiva do ICMS, conforme reconhecido inclusive em processo administrativo fiscal.

5.

A interpretação literal do art. 111, II, do CTN não pode ser confundida com formalismo excessivo, especialmente diante da comprovação material do cumprimento da obrigação principal e da boa-fé do contribuinte.

6.

O oferecimento de seguro-garantia, embora não suspenda automaticamente a exigibilidade do crédito, pode afastar os efeitos indiretos da dívida (protesto e negativação), especialmente quando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

7.

A jurisprudência admite a suspensão dos efeitos acessórios da cobrança tributária diante de garantia idônea e demonstração de boa-fé, como nos precedentes do STJ e Tribunais Estaduais.

8.

A decisão agravada foi proferida após contraditório e ponderação entre os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, não havendo justificativa para sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção aritmética da dedução do ICMS nas notas fiscais não obsta, por si só, a fruição da isenção prevista no Convênio ICMS nº 100/97, quando demonstrado o repasse do benefício ao consumidor.

2.

O seguro-garantia não suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, mas pode justificar a suspensão dos efeitos acessórios da dívida, como protesto e negativação, quando preenchidos os requisitos da tutela de urgência.

3.

A interpretação literal das normas de isenção deve ser conciliada com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante da comprovação de cumprimento da obrigação tributária principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, arts. 111, II e 151, II e V; CPC/2015, art. 300; Lei nº 6.830/80, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010; TJ-SP, AC 1001836-26.2023.8.26.0053, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 07.11.2023; TJ-PE, AI 0006377-70.2021.8.17.9000, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, j. 20.07.2021; TJ-SP, AI 3008123-96.2024.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 21.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face da decisão interlocutória ID 117119852, proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Anulatória de débito fiscal nº 0859315-26.2023.8.14.0301, proposta por RURAL BRASIL LTDA, objetivando a desconstituição de crédito tributário formalizado por meio do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 072021510000031-8.

Na origem, a ação foi proposta com pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedir a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes (CADIN e SERASA), bem como sustar o protesto extrajudicial eventualmente realizado.

O juízo
a quo
, inicialmente, apenas reconheceu a regularidade fiscal da autora com base em apólice de seguro-garantia. Todavia, em decisão posterior proferida nos embargos de declaração, deferiu integralmente a tutela pleiteada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 151, V do CTN, além da suspensão de quaisquer registros negativos e protesto com base no referido AINF.

Em suas razões recursais (ID 20825150), o agravante aduz a ausência de probabilidade do direito invocado pela agravada, sob o argumento de que esta teria descumprido condição indispensável à fruição da isenção prevista no Convênio CONFAZ nº 100/97, qual seja, a expressa demonstração, nas notas fiscais, da dedução do valor do ICMS isento. Argumenta que tal omissão impossibilita o reconhecimento da isenção, conforme a literalidade do art. 111, II do CTN. Defende, ainda, que o oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, invocando a Súmula 112 do STJ.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, com a cassação da liminar concedida.

Por sua vez, a agravada apresentou Contrarrazões (ID 21067329), onde sustenta a legalidade da decisão combatida, enfatizando que: (i) houve efetiva dedução do ICMS no preço das mercadorias; (ii) as notas fiscais faziam expressa menção à isenção e à legislação de regência; (iii) foi comprovado, mediante laudo econômico, que o ICMS não integrou o preço final dos produtos; (iv) o benefício fiscal foi repassado integralmente aos consumidores.

Argumenta que o mero descumprimento de obrigação acessória, ainda que houvesse, não pode obstar a fruição de benefício fiscal, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Destaca, ainda, que a decisão agravada foi proferida após o contraditório, com análise do juízo
a quo
acerca do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Na Decisão ID 21097849, indeferi o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que a infração fiscal arguida se restringe a aspectos formais da operação, inexistindo indícios de dolo, fraude, simulação ou inadimplemento tributário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 21681095).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso.

Antes de mais nada, ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
a quo
que concedeu medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em apreço, debate-se a legalidade da decisão interlocutória que, nos autos da Ação Anulatória de débito fiscal proposta por RURAL BRASIL LTDA, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 072021510000031-8, e determinou a abstenção do Estado do Pará quanto à inscrição da parte autora nos cadastros de inadimplentes (CADIN, SERASA) e ao protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa.

A pretensão recursal do Estado do Pará repousa, essencialmente, na alegação de que a empresa agravada não teria cumprido, de forma estrita, as condições estabelecidas pelo Convênio ICMS nº 100/97 e pela legislação estadual correlata (art. 64, §8º, do Anexo II do RICMS/PA), especificamente quanto à exigência de demonstração expressa, na nota fiscal, da dedução do valor correspondente ao imposto dispensado, condição para a fruição da isenção do ICMS.

Alega ainda que o oferecimento de seguro-garantia não produz efeitos equiparáveis ao depósito do montante integral do débito, não podendo, por isso, ensejar a suspensão da exigibilidade tributária (CTN, art. 151, II e V; Súmula 112/STJ).

Todavia, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo ente fazendário, a argumentação deduzida em suas razões recursais não é suficiente para ensejar a reforma da decisão interlocutória agravada.

Com efeito, extrai-se dos autos que a empresa RURAL BRASIL LTDA, ora agravada, logrou demonstrar, por meio de laudo técnico id nº 96789464 e documentos fiscais colacionados aos autos, que efetivamente promoveu a dedução do ICMS do preço das mercadorias alcançadas pela isenção prevista no Convênio ICMS nº 100/97.

O referido laudo evidencia, de forma técnica e detalhada, que os preços praticados nas operações isentas foram inferiores aos preços das operações não beneficiadas, demonstrando a repercussão econômica da isenção fiscal e o repasse do benefício aos adquirentes finais.

As notas fiscais anexadas ao feito, por sua vez, fazem expressa menção à condição de isenção tributária e à legislação de regência, consignando que o ICMS incidente na operação é igual a zero. Ainda que não haja a especificação aritmética da dedução no campo destinado à "Informação Complementar", é patente que a nota comunica a natureza isenta da operação, satisfazendo, embora de forma não literal, a finalidade do dispositivo legal.

Ressalte-se que o cumprimento da obrigação principal, a não inclusão do imposto no preço final, foi demonstrado de forma cabal e reconhecido inclusive no curso do processo administrativo tributário.

Não se desconhece que, em matéria tributária, a norma concessiva de isenção deve ser interpretada literalmente (art. 111, II, CTN). Contudo, a interpretação literal não pode ser confundida com interpretação estritamente formalista, sobretudo quando restar demonstrado que a obrigação principal foi devidamente observada, e que o descumprimento, se existente, se restringe a aspectos formais ou instrumentais, como é o caso da ausência de expressão numérica da dedução na nota fiscal.

Assim, me parece, ao menos em juízo de cognição sumária, que restou demonstrado que a agravada comprovou que as operações questionadas estavam revestidas de isenção, que o ICMS não integrou a base de cálculo das mercadorias, e que houve efetivo repasse da vantagem econômica aos adquirentes dos produtos, cumprindo, assim, a finalidade do Convênio CONFAZ nº 100/97.

Tais elementos evidenciam a probabilidade do direito e afastam o risco de dano reverso à Fazenda Pública, já que o crédito tributário se encontra garantido por apólice de seguro idônea.

Quanto ao argumento da irrelevância da caução prestada pela parte agravada, invocando-se a Súmula 112 do STJ, cumpre registrar que, de fato, o oferecimento de seguro-garantia não possui o efeito automático de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN).

Entretanto, a decisão agravada não se fundou exclusivamente na existência da garantia, mas sim na conjugação dos pressupostos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano processual, este consubstanciado nos efeitos gravosos da negativação fiscal e do protesto, os quais impactam diretamente a atividade econômica da parte agravada.

Ademais, a jurisprudência pátria, em situações semelhantes, tem admitido a suspensão dos efeitos secundários do crédito tributário quando houver garantia idônea do juízo e demonstração inequívoca da boa-fé do contribuinte. A apresentação de seguro-garantia antes mesmo da execução fiscal, em valor suficiente e em conformidade com o artigo 9º, II, da Lei nº 6.830/80 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), permite afastar os efeitos indiretos da dívida em cobrança, ainda que a exigibilidade do tributo não esteja suspensa formalmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA DE EVIDÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Descabimento da arguição – A jurisprudência entende pela possibilidade de propositura de medida cautelar antecedente visando à garantia de futura execução fiscal – Preliminar rejeitada. 2 . AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Oferta de seguro garantia para fins de obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e impedir a inscrição no CADIN estadual e o protesto do título – Possibilidade –
Seguro garantia que não é apto para suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas obsta o protesto e a inscrição do débito no cadastro de inadimplentes, bem como viabiliza a expedição de CPE
N – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo ( REsp n.º 1.123.669/RS) – Precedentes desta Corte de Justiça . 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Aplicação do princípio da causalidade – Cabimento da condenação do réu (Estado de São Paulo) ao pagamento das verbas de sucumbência – Pedido inicial julgado procedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10018362620238260053 São Paulo, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 07/11/2023, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2023)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões 1ª Câmara de Direito Público Agravo de Instrumento nº 0006377-70.2021.8 .17.9000 Agravante: Município do Recife Agravada: IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. Relator.: Des. Erik de Sousa Dantas Simões EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO . AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SEGURO-GARANTIA COMO CAUÇÃO ANTECIPADA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (ISS) PARA GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE . ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Na origem, cuida-se de Tutela Cautelar Antecedente proposta em 18 .03.2021, para oferecimento de garantia à futura Execução Fiscal, por meio da qual a empresa pretende assegurar a obtenção de certidão de regularidade fiscal positiva com efeitos de negativa (“CPEN”), nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional (“CTN”), mediante o oferecimento de seguro garantia, enquanto não iniciada a execução fiscal para cobrança dos débitos consubstanciados nas certidões de dívida ativa (“CDA”) nº E.17.001252-2, nº E .19.011335-9 e nº E.19.011336- 7, relacionadas aos processos administrativos fiscais (“PAF”) nº 07 .06273.6.51, nº 07.26643 .0.13 e nº 07.26644.7 .13, respectivamente. 2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, consolidada em sede de Recurso Especial, submetida ao regime do artigo 543-C doCPC, é no sentido de que: “O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir ojuízode forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa” . (STJ - REsp: 1123669 RS 2009/0027989-6, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2010). 3. Análise recente do Superior Tribunal de Justiça: ( REsp 1824839/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/10/2019) . 4.
Destarte, muito embora o oferecimento de seguro garantia não constitua meio hábil para suspender a exigibilidade do crédito tributário, é suficiente para garantir o débito exequendo, como equiparação ou antecipação à penhora, viabilizando, pois, o deferimento dos pedidos de expedição de CPD-EN, e para obstar as anotações nos cadastros de restrição de crédito
. 5. Registra-se, ainda, que o provimento antecipatório se mostra necessário à atividade da empresa agravada, e corrobora, ainda, o interesse no manejo da presente demanda, que fora proposta em data anterior ao ajuizamento dos executivos fiscais mencionados pelo Município . 6. Outrossim, deve ser destacado que o valor da garantia supera o valor do débito, não apresentando, o agravante, argumentos hábeis a afastar a regularidade e idoneidade da apólice. 7. Agravo de Instrumento desprovido, para manter a decisão agravada em todos os seus termos, restando prejudicado o Agravo Interno . 8. Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0006377-70.2021 .8.17.9000, sendo partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator, estando tudo de acordo com as notas Taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Recife,data conforme registro de assinatura eletrônica . Des. Erik de Sousa Dantas Simões Relator 3

(TJ-PE - AI: 00063777020218179000, Relator: ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Data de Julgamento: 20/07/2021, Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA . Decisão que deferiu a tutela cautelar para, mediante apresentação de apólice de seguro garantia, sustar protesto do débito tributário, a publicidade de inscrição no CADIN e meios coercitivos correlatos. Inconformismo. Descabimento. Caso que não se confunde com pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário .
Admissibilidade do seguro garantia para obstar atos coercitivos como a publicidade da inscrição no CADIN e protestos do débito garantido
. Requisitos da tutela cautelar preenchidos. Perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão inexistente. Precedentes do C . STJ e do TJ-SP. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30081239620248260000 São Paulo, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 21/10/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2024) (grifos nossos)

Destarte, à luz do acervo probatório integrado aos autos até este momento, não vislumbro respaldo jurídico suficiente que legitime a revogação da tutela provisória concedida pelo juízo de primeira instância.

Ao contrário, a reforma da decisão liminar neste momento processual configuraria afronta à segurança jurídica e aos princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, como bem assentado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a suposta infração fiscal está restrita à inobservância de aspectos formais da operação, o que não implicou em falta de recolhimento de tributo, tampouco há indícios de dolo, fraude ou simulação e, ainda assim, o contribuinte estaria sendo impedido de fruir do benefício e terá que suportar sanção superior a dezenove milhões de reais.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/09/2025